Tribunal: STF
Processo: ARE 641543
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-16
Data de publicação: 2011-06-16

Ementa:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Gratificação de Encargos Especiais - GEE. Extensão. Militares em atividade. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a extensão da Gratificação de Encargos Especiais - GEE a outros servidores públicos militares em atividade, versa sobre tema infraconstitucional.